Tribunal: TJSP
Processo: 1005951-45.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Créditos fiscais dos exercícios de 1996, 2006 a 2010 e 2018. O juiz extinguiu a execução em virtude do reconhecimento da prescrição (art. 487, II do CPC) e do pagamento em relação ao débito referente a 2018 (art. 924, II do CPC). Recurso limitado em reproduzir os mesmos termos e argumentos trazidos em contestação. Dessa forma, sem devidamente expor o recorrente os

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Créditos fiscais dos exercícios de 1996, 2006 a 2010 e 2018. O juiz extinguiu a execução em virtude do reconhecimento da prescrição (art. 487, II do CPC) e do pagamento em relação ao débito referente a 2018 (art. 924, II do CPC). Recurso limitado em reproduzir os mesmos termos e argumentos trazidos em contestação. Dessa forma, sem devidamente expor o recorrente os motivos pelos quais ataca a sentença que objetiva reforma, carece o recurso de pressuposto da regularidade formal, por violação ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1005951-45.2019.8.26.0566
Registro: 2020.0000812860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005951-45.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, é apelado JULIO CAIO
SCHIMID (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Voto no 32123
Comarca: São Carlos
Apelante:
Município de São Carlos (exequente)
Apelado:
Espólio de Júlio Caio Schmid (executado)

Juíza sentenciante: Gabriela Muller Carioba Attanasio
Ementa: Apelação. Execução fiscal. Créditos fiscais dos
exercícios de 1996, 2006 a 2010 e 2018. O juiz extinguiu
a execução em virtude do reconhecimento da prescrição
(art. 487, II do CPC) e do pagamento em relação ao
débito referente a 2018 (art. 924, II do CPC). Recurso
limitado em reproduzir os mesmos termos e argumentos
trazidos em contestação. Dessa forma, sem devidamente
expor o recorrente os motivos pelos quais ataca a
sentença que objetiva reforma, carece o recurso de
pressuposto da regularidade formal, por violação ao
princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, II e III
do CPC/2015. Não se conhece do recurso.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
São Carlos contra sentença de fls. 2176/228 que, nos autos da
execução fiscal movida em face de Espólio de Júlio Caio
Schmid, extinguiu a execução em virtude do reconhecimento
da prescrição dos créditos tributários constantes das CDAs de
fls. 02/15 (art. 487, II do CPC) e do pagamento em relação ao
débito referente a 2018, corporificado a fls. 16/17 (art. 924, II do
CPC).
Sustenta a Municipalidade, em suma: (i) não
ocorrência de prescrição ante a inequívoca interrupção pelo
reconhecimento da dívida (pedido de dação em pagamento);
(ii) após a vigência da LC 118/2005, que alterou a redação do

3
artigo 174 do CTN, o despacho ordenatório da citação passou
a prevalecer como marco interruptivo da prescrição; a ação
executiva primitiva foi ajuizada após a vigência da referida lei,
bastando, portanto, o ordenamento da citação para ver-se
interrompido o lustro prescricional; (iii) a citação válida somente
reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo
extinto sem julgamento do mérito. Requer a reforma da
sentença com o prosseguimento da execução (fls. 234/256).
Contrarrazões a fls. 502/515.
É o relatório.

O recurso não deve ser conhecido ante a ausência
de requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade
formal).
A apelação reproduz os termos e argumentos da
contestação em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade,
insculpido no art. 1.010, II e III do CPC/20151.
Nessa esteira, vale transcrever a lição de Theotonio
Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa (In Código de
1 Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau,
conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.

4
processo civil e legislação em vigor, 37. Ed, atual, São Paulo:
Saraiva, 2005, p.590):
“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância
da forma segundo a qual deve se revestir o recurso
apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer
peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou
arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se
almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do
ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se
em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O
apelante
deve
atacar,
especificadamente,
os
fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo
que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de
argumentos já delineados em outras peças anteriores.
No entanto, só os já desvendados anteriormente não
são por demais suficientes, sendo necessário o ataque
específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que
o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a
própria petição inicial, desvirtuando a competência
recursal originária do Tribunal.” grifei
Dessa forma, sem devidamente expor o recorrente
os motivos pelos quais ataca a sentença que objetiva reforma,
carece o recurso de pressuposto recursal extrínseco de
admissibilidade pela ausência de regularidade formal (princípio
da dialeticidade) e, portanto, não deve ser conhecido.
No mais, a alegada confissão de dívida decorrente
de pedido administrativo de dação em pagamento configura
clara e indevida inovação recursal, razão pela qual tal questão
de fato não pode ser analisada por este Tribunal, já que o
exequente não provou que deixou de suscitá-la no juízo inferior
por motivo de força maior, em afronta, dessa forma, ao art.
1.014 do CPC.

5
Contudo, apenas por amor ao debate, embora
admita-se a ocorrência da interrupção do prazo prescricional
pelo mencionado reconhecimento do débito pelo devedor (art.
174, IV do CTN), esta não seria capaz de afastar a prescrição
do crédito, eis que decorrido o lustro legal entre o
encerramento do correlato processo administrativo (2011) e o
ajuizamento da execução (2019), sem a indicação de outras
causas válidas de suspensão ou interrupção do prazo.

Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais
Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas e imprescindíveis à solução do caso, uma vez que,
dirimida a controvérsia, tem-se como desnecessária a citação
numérica de dispositivos de lei, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora